Tribunal: STF
Processo: HC 182555
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Habeas corpus. Processual penal. Pedido de absolvição. Deficiência na instrução. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A (por 7 vezes) c/c o art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva; 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 136, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal e; 22 dias de prisão simples, por infração ao disposto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio agravo em recurso especial, não conhecido. A condenação transitou em julgado em 08.05.2018.
    4. De próprio punho, o impetrante requer a sua absolvição, apontando, para tanto, a insuficiência de provas.
    5. Decido.
    6.  A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (referente ao AREsp 1.268.886/SC). Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. Além disso, o Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, os autos dão conta de que a condenação já transitou em julgado.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    9. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator